Tribunal: STJ
Processo: 5081783-12.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228176 - SC(2025/0465202-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOAO PAULO DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILA FRANCHI DE SOUZA SA - SC038862
ANA LUIZA SCOLARI DOS SANTOS LIMA - SC074071
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
CORPUS
QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ.
REVISÃO NONAGESIMAL DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
ART. 316,
1. A manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
revela-se idônea, pois foi fundamentada na existência de registros da folha
de antecedentes criminais do recorrente, na qual constam inclusive
condenações definitivas por crimes cometidos mediante violência, de modo
que há risco concreto de reiteração delitiva.
2. Medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam
inadequadas e insuficientes diante do histórico criminal e do risco de
reiteração delitiva, não sendo capazes de assegurar, com a mesma
eficácia, a tutela da ordem pública.
3. A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo apresenta
tramitação regular, com a decisão de pronúncia, circunstância em que se
aplica o entendimento consolidado na Súmula 21 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. A desproporcionalidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da
situação processual e da pena privativa de liberdade em prognóstico,
considerada a gravidade do crime de homicídio qualificado imputado ao
recorrente, não sendo suficiente, por si só, a circunstância de que ele esteja
preso por outras condenações e eventualmente faça jus à progressão de
regime.
5. O fato de o recorrente cumprir pena por outros delitos e poder progredir
para regime mais brando não elimina o risco cautelar decorrente do
processo de homicídio qualificado nem torna desproporcional a prisão
Documento eletrônico VDA55190514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a13308c4-2f8b-4729-8849-ffdffc36b4a3

preventiva, pois o exame da proporcionalidade deve considerar a pena
unificada em perspectiva, incluindo a possível condenação no feito em
curso.
6. A inobservância do prazo nonagesimal para revisão da prisão preventiva,
previsto no
parágrafo único, do Código de Processo Penal, não
art. 316,
implica a automática revogação da custódia, segundo interpretação
conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs
6.581 e 6.582, sendo indispensável a demonstração da insubsistência dos
requisitos da medida.
7. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a13308c4-2f8b-4729-8849-ffdffc36b4a3

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228176 - SC(2025/0465202-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOAO PAULO DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILA FRANCHI DE SOUZA SA - SC038862
ANA LUIZA SCOLARI DOS SANTOS LIMA - SC074071
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
CORPUS
QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ.
REVISÃO NONAGESIMAL DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
ART. 316,
1. A manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
revela-se idônea, pois foi fundamentada na existência de registros da folha
de antecedentes criminais do recorrente, na qual constam inclusive
condenações definitivas por crimes cometidos mediante violência, de modo
que há risco concreto de reiteração delitiva.
2. Medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam
inadequadas e insuficientes diante do histórico criminal e do risco de
reiteração delitiva, não sendo capazes de assegurar, com a mesma
eficácia, a tutela da ordem pública.
3. A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo apresenta
tramitação regular, com a decisão de pronúncia, circunstância em que se
aplica o entendimento consolidado na Súmula 21 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. A desproporcionalidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da
situação processual e da pena privativa de liberdade em prognóstico,
considerada a gravidade do crime de homicídio qualificado imputado ao
recorrente, não sendo suficiente, por si só, a circunstância de que ele esteja
preso por outras condenações e eventualmente faça jus à progressão de
regime.
5. O fato de o recorrente cumprir pena por outros delitos e poder progredir
para regime mais brando não elimina o risco cautelar decorrente do
processo de homicídio qualificado nem torna desproporcional a prisão
preventiva, pois o exame da proporcionalidade deve considerar a pena
unificada em perspectiva, incluindo a possível condenação no feito em
curso.
Documento eletrônico VDA54119035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 874732fc-700d-4f63-8c4e-7f0620ae2240

6. A inobservância do prazo nonagesimal para revisão da prisão preventiva,
previsto no
parágrafo único, do Código de Processo Penal, não
art. 316,
implica a automática revogação da custódia, segundo interpretação
conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs
6.581 e 6.582, sendo indispensável a demonstração da insubsistência dos
requisitos da medida.
7. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por
habeas corpus
Joao Paulo
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que
Dias
denegou a ordem (fls.
).
25/31
Nas razões do recurso, a defesa alega que a manutenção da prisão
preventiva do recorrente caracterizaria constrangimento ilegal, em razão do excesso de
prazo na duração da medida e da omissão do juízo em reapreciar a necessidade da
sua prorrogação no prazo previsto no
parágrafo único, do Código de Processo
art. 316,
Penal.
Afirma que, decorridos mais de 12 meses desde a mais recente decisão que
manteve a prisão cautelar, o recorrente, que também está preso por força de
condenações anteriores, teria direito à progressão para o regime semiaberto, de
maneira que a manutenção da medida seria desproporcional.
Argumenta que o Estado de Santa Catarina não adota o regime semiaberto
harmonizado e que, portanto, o fim da prisão provisória do recorrente não implicaria
risco à ordem pública, uma vez que ele continuaria a cumprir pena por outros delitos.
Sustenta que o decreto prisional careceria de fundamentação idônea, pois
não haveria indícios suficientes de que o recorrente teria concorrido para o homicídio
de que é acusado, além de a forma de execução do delito não ser elemento apto a
evidenciar a suposta periculosidade do agente, como afirma a decisão impugnada.
Assevera que não mais subsistiria a suposta necessidade da prisão
preventiva para o asseguramento da instrução criminal, tendo em vista que a audiência
de instrução já foi encerrada.
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a prisão
preventiva do Recorrente, de modo que este cumpra sua reprimenda em regime
Documento eletrônico VDA54119035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 874732fc-700d-4f63-8c4e-7f0620ae2240

compatível com sua situação carcerária e em respeito ao princípio da ressocialização e
da função social da pena, pois também não mais se encontram presentes os requisitos
(fl. 43).
autorizadores da segregação cautelar
Contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça Francisco de Paula
Fernandes Neto, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pelo
desprovimento do recurso ordinário em
, com base nas reações
habeas corpus
lançadas no voto condutor do acórdão recorrido (fls.
).
45/46
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
53/55
É o relatório.
VOTO
Ao examinar os documentos que instruem os autos, concluo que as razões
apresentadas pelo recorrente são homens suficientes para determinar a revisão do
acórdão impugnado, pelos motivos que passo a expor.
Na decisão em que pronunciou o recorrente pelo crime do
§ 2o, II e
art. 121,
IV, do Código Penal, o Juízo de primeira instância manteve a sua prisão preventiva
pelos seguintes fundamentos (fl. 28 – grifo nosso):
Com base no artigo 413, parágrafo 3o do Código de Processo Penal, indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva, negando ao acusado o direito de
recorrer em liberdade, bem como de aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri
nesta condição, devendo permanecer na prisão em que se encontra em face da
fundamentação acima exposta. No caso, verifico a necessidade de manutenção da
prisão cautelar do(a) acusado(a), porquanto continuam presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar, previstos no
do CPP, conforme
art. 312
amplamente já exposto nas decisões do processo 5002338- 68.2024.8.24.0035/SC,
evento 15, DESPADEC1 e do evento 137, DESPADEC1, o que, à míngua de
qualquer nova informação trazida, mantenho-a por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Nesse ponto, destaco que os antecedentes criminais do
acusado, conforme evento 12 dos autos, exigem a manutenção da custódia
cautelar para a garantia da ordem pública com especial fim de evitar a
reiteração criminosa. A periculosidade do agente é evidenciada tanto nos
fatos apurados nos presentes autos (conforme acima relatado) como pela
.
sua violenta "ficha" criminal
Vê-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da
ordem pública, em virtude da reiteração delitiva constatada, o que está em
consonância com os precedentes deste Tribunal. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
877.528/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de

11/6/2024,
14/6/2024; AgRg no HC n.
de
841.043/BA,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
11/3/2024,
14/3/2024;
Documento eletrônico VDA54119035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 874732fc-700d-4f63-8c4e-7f0620ae2240

n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
786.760/CE,
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por

demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
971.661/ES,
14/4/2025,
DJEN de
.
24/4/2025)
Na falta de contraprova pré-constituída, o exame da alegação de que não
haveria indícios suficientes de que o recorrente teria concorrido para o homicídio
qualificado do qual é acusado exigiria dilação probatória para a completa
desconstituição das razões de fato estabelecidas na decisão de pronúncia, providência
que é sabidamente inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
Note-se que é entendimento desta Casa que determinadas condições
favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Por sua vez, é francamente improcedente a alegação de que a duração da
prisão provisória seria desproporcional, pois, segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, a proporcionalidade da prisão cautelar deve ser aferida com base nas
peculiaridades do caso, com a situação processual e a pena privativa de liberdade que
poderá ser aplicada ao acusado (AgRg no RHC n.
da minha relatoria, DJe
132.777/AL,
1o/
; e RHC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
.
12/2021
140.433/RS,
10/3/2021)
Considerando que o processo tem tido tramitação absolutamente regular e
que o recorrente já foi pronunciado, aplica-se ao caso entendimento jurisprudencial
cristalizado na
.
Súmula 21/STJ
No mais, a inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão
preventiva não determina automaticamente o relaxamento da prisão preventiva,
conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.581 e 6.582,
que deu ao
parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação
art. 316,
conforme à Constituição.
Por fim, deve ser também rejeitada a alegação de que a manutenção da
prisão provisória do recorrente seria desproporcional porque impediria que ele
Documento eletrônico VDA54119035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 874732fc-700d-4f63-8c4e-7f0620ae2240

progredisse para o cumprimento de pena em regime mais brando, na medida em que
cumpre pena privativa de liberdade por condenações anteriores.
Isso porque, como mencionado, existe evidente risco cautelar que exige a
privação cautelar da liberdade e, de toda forma, a proporcionalidade da duração da
prisão provisória deve considerar necessariamente a pena unificada em prognóstico,
que inclui a possível pena privativa de liberdade a que o recorrente poderá ser
condenado ao fim do processo em questão.
Isso posto,
ao recurso ordinário em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54119035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 874732fc-700d-4f63-8c4e-7f0620ae2240

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 228.176 / SC
Número Registro: 2025/0465202-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50027300820248240035 50817831220258240000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PAULO DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILA FRANCHI DE SOUZA SA - SC038862
ANA LUIZA SCOLARI DOS SANTOS LIMA - SC074071
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:04
Código de Controle do Documento: 90e47439-a0f5-433d-8de5-1c0fecf8af66